Tribunal: TCU
Processo: 035.116/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade do estado do Piauí e do e ex-secretário de Educação e Cultura, em virtude de irregularidade na aplicação dos recursos de convênio repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do então secretário de Educação e Cultura do Estado do Piauí, Sr. Antônio José Castelo Branco Medeiros, e do Governo do Estado do Piauí, em razão de irregularidades na execução do Convênio 806001/2007, celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 211, § 1°, do RI/TCU, considerar iliquidáveis as presentes contas, ordenando o seu trancamento e arquivamento dos autos; 9.2. encaminhar cópia da presente decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e notificar os responsáveis.